Tribunal: TJSP
Processo: 1015894-72.2019.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de autos de infrações de trânsito - Sentença de procedência mantida por unanimidade – Não ocorrência de contradição, obscuridade, omissão ou erro material - Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191537
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015894-72.2019.8.26.0506/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO
PRETO S/A, é embargada GABRIELA RICARTE FERRARO ISAAC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015894-72.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 31841
2
7a Câmara de Direito Público – TJSP
Processo no 1015894-72.2019.8.26.0506/50000
Comarca: Ribeirão Preto
Embargante: Transerp Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de
Ribeirão Preto S/A
Embargada: Gabriela Ricarte Ferraro Isaac
Voto no 31841
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ação declaratória de
nulidade de autos de infrações de trânsito - Sentença de
procedência mantida por unanimidade
Não ocorrência de
contradição, obscuridade, omissão ou erro material - Embargos de
declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Transerp Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A contra
o V. Acórdão de fls. 169/177, que por unanimidade de votos negou provimento ao
recurso de apelação interposto pela ora embargante contra a r. sentença
proferida pelo magistrado da 1a Vara da Fazenda Pública de Ribeirão Preto, que
por sua vez julgou procedente o pedido deduzido na inicial, com fundamento no
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a nulidade dos autos
de infração no 5F8441751 e 5F8602571, cancelando todas as penalidades deles
advindas, inclusive multas e pontuações do prontuário da autora. Por
conseguinte, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e
de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, § 8o
do Código de Processo Civil.

Em síntese, a embargante alega omissão, contradição
e reitera a tese de legalidade das autuações lançadas no prontuário do autor.
O embargado se manifestou à fl. 15
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015894-72.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 31841
3
Primeiramente, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
As
questões
invocadas
nos
embargos
não
configuram erro material, omissão, contradição ou obscuridade perpetrada pela
decisão impugnada.
As
normas
infraconstitucionais
e
as
questões
constitucionais atinentes ao caso foram apreciadas, embora não tenha
expressamente mencionado todos os dispositivos legais.
Conforme já analisado quando do julgamento da
apelação, independentemente de ter sido a autuação aplicada agentes da
apelante, policial militar, ou aparelho de radar, a penalidade sancionatória será
efetuada pela Transerp S/A, o que torna nula qualquer multa ou autuação de
trânsito por esta imposta, aplicando-se o entendimento esposado pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 817.534/MG.
Desta forma, entendo que os presentes embargos têm
caráter visivelmente infringente, manifestando a não aceitação da decisão
atacada; referem-se apenas a discordância do decidido e foge aos limites
específicos dos embargos, cabíveis apenas quanto a sua expressão e não à sua
rediscussão.
Cabe
ressaltar,
outrossim,
que
embargos
declaratórios não se prestam a revisão do julgado, porque tenha este, segundo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015894-72.2019.8.26.0506/50000 -Voto no 31841
4
visão da embargante, trazido decisão contrária a posicionamentos doutrinários
ou jurisprudenciais que tem como corretos, a mandamento da lei que vê
aplicável à espécie ou porque contenha equivocada análise das provas
acostadas.
Segundo dispõe o artigo 1.022, incisos I e II, do Código
de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
A propósito, esta Corte já teve oportunidade de decidir
que não está o Tribunal obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte
e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos. Os requisitos da
decisão judicial não estão subordinados a quesitos. A motivação da decisão
observada a “res in judicium deducta”, pode ter fundamento jurídico legal diverso
do suscitado. RJTJESP 111/114.”. (Grifei).
Diante do exposto, rejeito os presentes embargos de
declaração.
Eduardo Gouvêa
Relator